Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DA CUNHA - CPF: 532.386.726-49 (AGRAVADO), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
.

IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TUTELA AO DEPÓSITO DE VALORES
.

LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.

MULTADIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. VALOR DA MULTTAREDUZIDO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, fix
ando
multa cominatória diária de R$
10
0
0.0
0
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3

2.Discute-se: (i) a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência diante de possível fraude contratual; (
ii
) a viabilidade de condicioná-la ao depósito dos valores supostamente recebidos; e (
iii
) a adequação da multa cominatória quanto ao valor e à periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que ficou demonstrado no caso.

4.Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito decorre de elementos que indicam possíveis vícios de consentimento
.

5. O perigo de danoresta demonstradodiante da natureza alimentar do benefício previdenciário, e dos descontos que comprometem sua subsistência.

6. A medida de urgência requerida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável às instituições agravadas.

7.A multa de R$
10
00,00 por dia é excessiva e deve ser ajustada para R$ 200,00 por cada desconto indevido.

8.Como os descontos são mensais, a multa deve ser por evento, não diária, evitando valor desproporcional.

9.Estabelece-se o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco à subsistência do beneficiário.

2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer consistente em descontos mensais deve incidir por evento, e não por dia.

3. A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022;TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025;TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Ser
ly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025, DJE 15.06.2025;TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.05.2025, DJE 30.05.2025;TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024;TJMT, AI 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025;TJMT, AC 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025;TJMT, AI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida
pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
em Ação Declaratória c/c pedido de tutela de urgência nº 1116449-44.2025.8.11.0041, movida por Maria de Fátima da Cunha,
que d
eferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 90137054848 e a abstenção de novos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
.

O agravante sustenta, em síntese, que a tutela deveria ter sido condicionada ao depósito judicial do valor creditado à agravada, sob pena de enriquecimento sem causa, já que a autora permanece na posse integral dos recursos transferidos. A multa diária é indevida, pois o descumprimento está vinculado a evento mensal (lançamento da parcela), não ao decurso do tempo, devendo ser afastada ou convertida em multa por desconto eventualmente realizado Subsidiariamente, requer a redução do valor da astreinte, considerada excessiva e desproporcional, bem como a fixação de limite máximo, conforme precedentes colacionados Requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada; ou, alternativamente, condicionar a vigência da tutela ao depósito judicial do valor creditado; afastar ou reduzir a multa diária e fixar limite máximo para eventual astreinte.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em análise sumária,
a
probabilidade do direito da Agravada sustenta-se na negativa de contratação. A autora afirma desconhecer o contrato nº 901370 54848 e nega ter manifestado vontade para a celebração de empréstimo consignado junto ao Banco Agravante.

Embora o Banco alegue a regularidade da avença, persiste dúvida razoável quanto à existência de consentimento, especialmente considerando que a Agravada é pessoa idosa e hipossuficiente. O dever de informação, lealdade e transparência (
arts
. 6º, III e 46 do CDC) impõe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da assinatura, o que não ocorreu de forma inequívoca até o momento.

O perigo de dano também é demonstrado, pois a continuidade dos descontos acarretará uma redução imotivada da renda mensal da agravada, prejuízo que se agrava devido à natureza alimentar dessa verba.

O Banco réu não comprovou de maneira satisfatória a regularidade da negociação, uma vez que não apresentou prova de que o autor tinha conhecimento da modalidade contratual acordada e das condições de pagamento.

Ademais, a suspensão dos descontos, por si só, não causa prejuízo irreparável ao banco, porque os descontos poderão ser prontamente retomados. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

“[...]Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023).”

Com efeito
, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a decisão recorrida deve ser mantida até o julgamento de mérito do processo pelo Juízo.

Ademais, quanto ao pedido de condicionamento da suspensão dos descontos ao depósito judicial do montante supostamente creditado, observa-se que a agravada é pessoa idosa e hipossuficiente, cuja renda mensal, de natureza alimentar, encontra-se integralmente comprometida com despesas básicas.

No cenário
atual
, exigir que uma consumidora vulnerável deposite em juízo valor correspondente a mais de
c
atorze vezes sua renda líquida (R$ 1.024,00) revela-se medida desproporcional e incompatível com a garantia constitucional de acesso à justiça. Tal imposição
esvaziaria
a utilidade da tutela concedida
,
frustrando a própria finalidade do provimento jurisdicional.

Cumpre ressaltar, ainda, que eventual risco de enriquecimento sem causa pode ser integralmente afastado por ocasião da sentença, quando a higidez da contratação

será examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO ANALFABETO FUNCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. [..] 3. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300). O agravado, idoso e analfabeto funcional, nega ter contratado o empréstimo, e há indícios de falsificação de assinatura, configurando verossimilhança da alegação. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, alcançando fraudes decorrentes de fortuito interno. 5. O perigo de dano é atual e contínuo, pois os
descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravado, protegido pelos
arts
. 1º, III, e 230 da CF/1988. 6. O decurso de tempo entre a contratação e o ajuizamento da ação não afasta a urgência, pois o dano é renovado a cada desconto indevido. 9.
É indevido condicionar a tutela ao depósito judicial do valor creditado, pois o agravado nega ter solicitado o empréstimo, cabendo ao banco comprovar a regularidade da operação em fase probatória.
Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, quando idoso analfabeto funcional nega a contratação do empréstimo
consignado..
(N.U 1028095-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.3. A concessão da tutela provisória de urgência atendeu aos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, demonstrando-se a probabilidade do direito através da narrativa verossímil de fraude perpetrada por terceiro, corroborada pelo boletim de ocorrência e extrato bancário que comprova os descontos iniciados em fevereiro de 2025.

4. O perigo de dano irreparável configura-se pela manutenção dos descontos mensais de R$ 486,00 sobre benefício previdenciário de R$ 1.518,00, comprometendo significativamente a subsistência da agravada, pessoa idosa e de baixa renda, afetando seu mínimo existencial.5.
A exigência de depósito judicial como condição para suspensão dos descontos representa ônus excessivo e desproporcional, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, a condição de vulnerabilidade da agravada e a ausência de prova inequívoca de efetivo recebimento e utilização dos valores do empréstimo.
(N.U 1021413-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência
encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do autor — idoso, aposentado rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício previdenciário. O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.
A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça.
A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente.
A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter alimentar.

(N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Em relação
à multa diária fixada em R$
1.0
00,00 para o caso de descumprimento da decisão, se revela desproporcional diante da natureza da obrigação imposta.

Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente fixado patamar razoável em R$ 200,00 por dia, o que se mostra adequado ao caso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV-
A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo
colegiado.
(N.U 1022437-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Ademais, é recomendável a fixação de um limite máximo e de um prazo para cumprimento da decisão liminar,
a
fim de evitar que o montante final se torne excessivo ou desproporcional ao objeto da obrigação.

Assim, o prazo para cumprimento da decisão deve ser fixado em 10 (dez) dias uteis, medida que resguarda o princípio da proporcionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional, sem enfraquecer o caráter coercitivo da sanção.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores discutidos na ação principal, impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da tutela antecipada concedida para suspensão da cobrança; (
ii
) analisar a razoabilidade do valor da multa diária imposta pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de indícios concretos de irregularidade na cobrança justifica a concessão da medida.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão da cobrança de débitos bancários mediante tutela antecipada, quando há indícios de fraude ou inconsistências na contratação.

A multa cominatória tem função coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, sem gerar enriquecimento indevido.

O valor da multa diária se mostra razoável, mas a ausência de limitação pode resultar em montante excessivo, sendo adequado fixar um teto máximo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a multa diária ao montante máximo, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A suspensão da cobrança de valores discutidos em ação declaratória de inexistência de débito pode ser concedida por meio de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada para evitar a imposição de penalidade excessiva.

O objetivo da multa diária é compelir o cumprimento da ordem judicial, e não punir a parte ou ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1031794-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 17/02/2025.

(N.U 1002747-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No tocante à periodicidade da multa cominatória, a obrigação imposta ao agravante consiste na abstenção de descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Trata-se de típica obrigação de não fazer cujo possível descumprimento somente pode ocorrer no momento do processamento da folha de pagamento, evento que se dá uma única vez por mês.

A fixação de multa diária, portanto, mostra-se desproporcional, pois cria penalidade contínua para um ato que, por sua própria natureza, não é diário. O descumprimento não se renova a cada dia, mas apenas no mês em que eventualmente houver desconto indevido.

Assim, a multa deve incidir por evento de desconto indevido, alinhando-se ao ciclo natural da obrigação e evitando a geração de valores desarrazoados e desconectados da realidade fática, sob pena de transformar a medida coercitiva em sanção desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa maneira, mostra-se mais adequada e proporcional a fixação de multa por cada desconto indevidamente realizado (por evento).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE
DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limitetotal de R$ 10.000,00.[...]A multa fixada para obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos em benefício previdenciário deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia de
descumprimento(
N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]4. A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto. 5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.6. A jurisprudência aponta para a aplicação da multa por evento descumprido em situações similares, conforme precedentes.[...]1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação. 2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária. (N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para alterara multa cominatóriaparao valorem R$ 200,00 (duzentos reais) por evento de descumprimento,
com o limite máximo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

bem como para fixar o prazo de 10 (dez) diasúteispara o cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026